Tribunal: TJES
Processo: 0001292-17.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001292-17.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO ALVES DE ARAUJO e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARCIAL PROVIMENTO PARA ABSOLVER RÉUS DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E REDIMENSIONAR PENAS. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CONDENAÇÕES. NÃO RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PARA UM DOS RÉUS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas por cinco apelantes contra sentença da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei nº 11.343/06), com incidência da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da mesma Lei, na forma do art. 69 do Código Penal.

2.
Consta dos autos que, em 17/09/2022, após investigações e cumprimento de mandados de busca, foram localizados entorpecentes (crack, cocaína e maconha), armas de fogo e dinheiro em imóveis ligados aos apelantes, indicando atuação conjunta no tráfico de drogas e, em parte, associação estável para o tráfico na região. As penas variaram entre 9 anos e 4 meses a 10 anos e 4 dias de reclusão, em regime fechado, além de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há sete questões em discussão no mérito:

(i) analisar a alegação de nulidade da sentença por suposta afronta ao princípio do juiz natural, em razão de ter sido proferida por magistrado designado para atuar em mutirão judicial.

(ii) definir se há provas suficientes para manutenção das condenações pelo crime de tráfico de drogas em relação ao 3º, 4º e 5º apelantes;

(iii) estabelecer se subsiste o crime de associação para o tráfico para todos os apelantes ou se há casos de absolvição;

(iv) verificar a aplicabilidade da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, quanto ao uso de arma de fogo;

(v) analisar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06);

(vi) avaliar pedido de desclassificação do crime de tráfico para posse de droga para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06);

e (vii) deliberar sobre o pedido de reconhecimento do concurso formal (art. 70 do CP) entre os delitos de tráfico e associação para o tráfico, para efeito de redução de pena.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

4.
O princípio do juiz natural não é violado quando a sentença é proferida por magistrado legalmente designado para mutirão judicial, desde que ausente demonstração de prejuízo concreto ou suspeição, sobretudo quando a decisão revela pleno conhecimento dos autos e adequada fundamentação.

Mérito

5.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudos toxicológicos, depoimentos policiais e circunstâncias da prisão, especialmente pela expressiva quantidade e variedade de drogas, forma de acondicionamento e uso de imóveis como pontos de tráfico, sendo correta a manutenção da condenação de todos os apelantes pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

6.
A condenação por associação para o tráfico exige estabilidade e permanência do vínculo associativo; no caso concreto, embora demonstrada a associação em relação ao 1º, 2º e 3º apelantes, inexistem provas robustas para manutenção da condenação do 4º e 5º apelantes, cujas condutas se revelam pontuais e desvinculadas de estrutura criminosa estável.

7.
A majorante do uso de arma de fogo prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 possui natureza objetiva e se comunica entre coautores, sendo correta sua aplicação aos apelantes que integravam grupo criminoso que detinha armas para proteger a atividade ilícita, exceto quanto ao 4º apelante, em relação ao qual não há provas de adesão ou benefício em razão do armamento.

8.
O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06) é incompatível com a condenação por associação para o tráfico ou quando presentes indícios de dedicação à atividade criminosa, tais como expressiva quantidade e diversidade de drogas, uso de imóveis como ponto logístico ou antecedentes relacionados, o que afasta a benesse para todos os apelantes.

9.
A desclassificação do tráfico para posse para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06) não é possível quando os elementos probatórios indicam inequívoca destinação mercantil, incompatível com o uso pessoal.

10.
O reconhecimento do concurso formal (art. 70 do CP) entre os delitos de tráfico e associação para o tráfico resta prejudicado quanto ao 5º apelante, diante de sua absolvição pelo crime de associação.

V. DISPOSITIVO E TESE

11.
Preliminar rejeitada. Recursos do 1º, 2º e 3º apelantes desprovidos.

12.
Recursos do 4º e 5º apelantes parcialmente providos para absolvê-los do crime de associação para o tráfico e redimensionar suas penas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, rejeitar a preliminar e por igual votação dar parcial provimento aos recursos de RICHARD PASSOS FERREIRA e LOSIVAN RODRIGUES DA SILVA, e negar provimento aos recursos de GILBERTO ALVES DE ARAÚJO, DEIVID DE ARAÚJO e MÁRIO ANTÔNIO SABARDIM, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001292-17.2022.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILBERTO ALVES DE ARAUJO, MARIO ANTONIO SABARDIM, RICHARD PASSOS FERREIRA, DEIVID DE ARAUJO, LOSIVAN RODRIGUES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL HENRIQUE OLIVEIRA STANGE NETO - ES34958
Advogados do(a) APELANTE: DANIEL HENRIQUE OLIVEIRA STANGE NETO - ES34958, LUCCAS NATHAN GUIMARAES - ES35723

V O T O

Cuidam-se de
recursos de apelação
interpostos por
GILBERTO ALVES DE ARAÚJO
,
DEIVID DE ARAÚJO
,
MÁRIO ANTÔNIO SABARDIM
,
RICHARD PASSOS FERREIRA
e
LOSIVAN RODRIGUES DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES (Id. 11019129), que os condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação
(artigos 33,
caput,
e 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06), na forma do art. 69 do Código Penal.

As penas impostas foram:

(1) Gilberto Alves de Araújo: 10 (dez) anos e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.413 (mil quatrocentos e treze) dias-multa; e

(2) Deivid de Araújo, Mário Antônio Sabardim, Richard Passos Ferreira e Losivan Rodrigues da Silva: 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, cada um.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 17 de setembro de 2022, no bairro Gustavo Boone, em São Gabriel da Palha/ES, após investigações conduzidas pela Polícia Militar e pelo serviço de inteligência da 2ª CIA/8º BPM, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas residências dos denunciaos Gilberto, Mario e Richard, suspeitos de integrarem organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na região.

Consta que durante a operação, os policiais visualizaram vários indivíduos no andar superior de um imóvel, pertencente a
Mario Antonio Sabadim
— sendo o andar inferior ocupado por
Gilberto Alves de Araújo.
Ao notarem a presença dos agentes, um dos investigados arremessou um invólucro no telhado vizinho, o qual contatou-se conter
28 (vinte e oito) pedras de crack
.

No interior do imóvel (andar superior), foram encontrados os acusados Gilberto, Losivan, Mario Antonio e Richard, bem como
duas armas de fogo calibre 38 municiadas, uma arma artesanal e munições avulsas. Já no andar inferior, residência do réu Gilberto, localizaram-se 35 (trinta e cinco) pedras de crack e R$ 1.437,00 (mil quatrocentos e trinta e sete reais) em espécie
.

Também foram realizadas buscas na residência do investigado Richard Passos Ferreira. Nesse local, os policiais surpreenderam o denunciado
Deivid de Araújo
, que tentou fugir, e lançou dois pacotes no telhado, contendo
259 (duzentos e cinquenta e nove) pedras de crack, 5 (cinco) buchas de maconha e 69 (sessenta e nove) papelotes de cocaína
. Com ele, apreenderam R$ 931,00 (novecentos e trinta e um reais) em dinheiro.

Feitos esses esclarecimentos, passo a análise das teses apresentadas.

I – Da Preliminar

Há uma preliminar, suscitada pelos apelantes,
Gilberto, Deivid, Mario e Richard, de nulidade da sentença
, por suposta afronta ao princípio do juiz natural (art. 399, §2º, do Código de Processo Penal).

Contudo, a jurisprudência do STJ é pacífica ao entender que, tal regra, admite exceções, especialmente quando presentes causas funcionais legítimas de substituição.

No caso, a sentença foi proferida por magistrado legalmente designado para atuação em mutirão judicial, não havendo demonstração de qualquer prejuízo concreto, ou comprometimento à imparcialidade do julgamento. Ademais, a decisão está amplamente fundamentada, revelando o conhecimento dos autos.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

II – Do Mérito

1 – Do Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06)

Quanto ao mérito, os apelantes,
Mario, Richard e Losivan
pleiteiam a
absolvição
em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), por ausência de provas de autoria.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a
materialidade delitiva
, restou amplamente comprovada, com base nos elementos colhidos durante a investigação e confirmados em juízo (Id. 11019120), destacando-se:
boletim unificado
nº 48907114 (vol. 01, p3, fls. 35/41),
auto de apreensão
(vol. 01, p3, fls.46),
auto de constatação de eficiência de arma de fogo
(vol. 01, p3, fls. 49),
auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas
(vol. 01, p3, fls. 49-v/50) e
laudo toxicológico
(vol. 02, p2, fls. 302).

No que se refere à
autoria
, há nos autos elementos robustos e convergentes, que apontam a participação ativa de todos os acusados, com variações quanto ao grau de envolvimento e estrutura da atuação.

Em especial, destaca-se a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, a diversidade das substâncias (crack, cocaína e maconha), a forma de acondicionamento e o local das prisões — notoriamente conhecido pelo tráfico —, além dos relatos dos policiais José Roberto Miranda, Claudionei Jacinto da Mota, Felipe Medeiros Rança e Vagno Daros Santana, que descrevem, com riqueza de detalhes, a conduta dos denunciados.

Com relação ao apelante
Mário Antônio Sabardim,
observa-se que os depoimentos dos agentes são claros e harmônicos ao indicar que ele não apenas possuía plena ciência da atividade ilícita, como também cedeu seu imóvel para armazenamento de armas, e suporte logístico ao tráfico.

Quanto ao apelante
Richard Passos Ferreira,
consta que ele foi preso em situação de flagrância, após dispensar entorpecentes quando tentava fugir da abordagem policial

Além disso, os depoimentos policiais indicam que, sua residência era usada como ponto de apoio para o tráfico, sendo local de armazenamento de drogas. Outrossim, durante a busca, foram apreendidas expressivas quantidades de entorpecentes de naturezas diversas (crack, cocaína e maconha), confirmando sua função logística no esquema criminoso.

Já com relação ao apelante
Losivan
, os depoimentos dos policiais foram firmes ao indicar que ele era um dos “boqueiros”, exercendo função de “vapor”, ou seja, responsável pela entrega direta das drogas aos usuários, revelando sua integração à cadeia de distribuição no grupo criminoso.

Confirma esse quadro, o depoimento do corréu
Marcos Vieira
, que o identificou como vendedor de entorpecentes, o que reforça sua atuação habitual na mercancia, e não como mero usuário ou agente ocasional.

Adicionalmente, o recorrente foi flagrado portando arma de fogo, e parte das munições apreendidas estava sob sua posse, evidenciando sua função de proteção e segurança da atividade ilícita, elemento típico das organizações voltadas ao tráfico.

Assim,
mantenho a condenação de todos os réus pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06
, à exceção do pedido subsidiário de desclassificação de conduta para o art. 28, o qual será analisado adiante.

2 – Da Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06)

A defesa de todos os apelantes pleiteiam
a absolvição
quanto ao crime de
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.343/06), alegando ausência de vínculo criminoso estável e duradouro.

Entretanto,

como já apontando acima,
a materialidade
restou comprovada pelo documentos presentes no processo (boletim unificado, auto de apreensão,

auto de constatação de eficiência de arma de fogo, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo toxicológico).

Da mesma forma,
a autoria
encontra-se devidamente fundamenta pelos elementos de prova constante dos autos.

No que se refere ao denunciado
Gilberto
, a confissão parcial, aliada à apreensão de entorpecentes em sua residência, à quantia em dinheiro, à posse de arma de fogo e, sobretudo, aos interrogatórios dos corréus e aos depoimentos harmônicos dos policiais militares, revelam que o acusado exercia papel de liderança no grupo criminoso.

Apurou-se, ainda, que sua residência funcionava como ponto central das atividades ilícitas, sendo utilizada tanto para o armazenamento e comércio direto de drogas, quanto para o consumo, chegando a ser conhecida pelos usuários como ‘fumódromo’. A constância e a organização das ações, somadas à presença de outros envolvidos no mesmo local, evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas pelo tipo penal previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Quanto ao réu
Deivid
, os policiais militares, em seus depoimentos, relataram que o acusado tentou fugir, bem como dispensou substâncias entorpecentes. Além disso, diversos corréus o apontaram como colaborador direto de seu pai, corréu Gilberto, atribuindo-lhe papel relevante na comercialização das drogas, circunstâncias que evidenciam atuação habitual, consciente e integrada à estrutura da associação criminosa

No que se refere ao acusado
Mário
, os depoimentos policiais, aliados às demais provas colhidas, indicam que o recorrente atuava de forma ativa ao lado dos corréus Gilberto, seu cunhado, e Deivid, seu sobrinho. Ademais, restou evidenciado nos autos, que sua residência era utilizada como base de apoio logístico ao tráfico de drogas, notadamente, em razão de sua posição estratégica, e do livre acesso que proporcionava, circunstâncias que corroboram seu envolvimento habitual na atividade delitiva.

Por outro lado, com relação aos apelantes
Richard
e
Losivan
, entendo que o conjunto probatório não demonstra vínculo associativo estruturado e duradouro com os demais envolvidos, uma vez que a atuação de ambos se revela mais pontual e desvinculada de organização criminosa.

3 – Da Aplicação da Majorante do Art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06

Prosseguindo, sustenta, a defesa dos recorrentes
Deivid,

Mário e Richard,
que a majorante do emprego de arma de fogo, não lhes é aplicável, por ausência de posse direta de armas.

Contudo, conforme sedimentado pelo STJ, trata-se de causa de aumento de pena de
natureza objetiva
, comunicável entre os coautores, desde que comprovada a ciência e adesão à atividade em que se empregam armas. Nesse sentido d
estaco precedente:

“
A causa de aumento pelo uso de arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores do crime”

(AgRg no AREsp 2.512.284/SP,
Rel. Min.

Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 15/10/2024
, DJe 18/10/2024). grifo nosso

No que se refere aos acusados
Mario e

Deivid
, restou evidenciado que ambos tinha pleno conhecimento da presença das armas, e que se beneficiava da proteção decorrente de seu uso, sendo, portanto, correta e juridicamente adequada a incidência da majorante em relação a conduta.

Já quanto ao denunciado
Richard,
verifico que não há qualquer vinculação ao uso ou posse de armas, nem prova de que se beneficiava da proteção armada. Dessa forma, afasta-se a causa de aumento de pena em seu caso.

4 –

Do Tráfico Privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06)

Indo adiante, pleiteiam os apelantes
Deivid, Mário, Richard e Losivan
o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Todavia, quanto aos réus
Deivid e Mário
, tenho que suas condenações também pela associação para o tráfico (art. 35 da lei nº 11.343/06) inviabilizam o reconhecimento da benesse, conforme entendimento consolidado da jurisprudência:

“6.
A condenação por associação para o tráfico inviabiliza a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois impede o preenchimento dos requisitos legais para a minorante.
” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.834.602/MA, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 10/6/2025
, DJEN de 17/6/2025).

Em relação ao acusado
Richard
, verifica-se nos autos que, embora, também, tecnicamente primário, foi alvo específico de monitoramento pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, conforme ofício nº 41 (Id. 11019120, vol. 01, p3, fls. 46/47) e boletins unificados nº 48907114 e nº 48907092 (Id. 11019120), este último vinculado ao processo nº 0001187-40.2022.8.08.0045, por utilizar sua residência como local de armazenamento de entorpecentes.

Além disso, na diligência, foram apreendidas 259 (duzentos e cinquenta e nove) pedras de crack, 69 (sessenta e nove) papelotes de cocaína, 5 (cinco) buchas de maconha e dinheiro em espécie.

Nota-se que a expressiva quantidade e a diversidade de drogas, aliadas à forma de acondicionamento e ao local utilizado como ponto logístico do grupo criminoso, inviabilizam o reconhecimento do benefício, ante indícios suficientes de dedicação à atividade criminosa.

No que se refere ao denunciado
Losivan
, embora, tecnicamente primário no aspecto formal, os autos revelam reiteração delitiva e contemporaneidade de envolvimento em crimes da mesma natureza, destacando-se prisões anteriores ocorridas em 2019 e 2022, ambas relacionadas a posse de armas de fogo, inclusive uma delas praticada no mesmo ano do caso em questão.

Soma-se a isso, o fato de ter sido identificado pelos policiais como “boqueiro”, responsável pela entrega de drogas aos usuários, revelando atuação efetiva no comércio ilícito, afastando-se o requisito legal de não dedicação a atividades ilícitas.

5 –
Da Desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06

Postulam, ainda, as defesas dos denunciados
Richard
e
Losivan
a desclassificação da conduta de tráfico para o crime de
posse de drogas para uso próprio
(art. 28 da Lei n.º 11.343/06)

Entretanto, tal pleito revela-se inviável para ambos os réus, uma vez que os elementos probatórios indicam inequívoca finalidade mercantil, incompatível com o uso próprio.

6 – Do Concurso Formal (art. 70 do Código Penal)

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo apelante
Losivan
de reconhecimento do concurso formal (art. 70 do CP) entre os crimes de tráfico e associação para o tráfico, para fins de eventual redução de pena, registro que, diante de sua absolvição pelo crime de associação para o tráfico, não há pluralidade de infrações penais, razão pela qual torna-se prejudicado o pleito.

III – Da Dosimetria

Em razão da absolvição dos acusados Richard e Losivan quanto ao crime de associação para o tráfico, passo a proceder ao redimensionamento da dosimetria das sanções aplicadas, nos seguintes termos:

1
– Quanto ao apelante Richard Ferreira Passos

Na
1ª fase
, mantenho a pena-base no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP).

Ausentes agravantes, atenuantes ou causas de modificação de pena, torno-a definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
à razão mínima.

Em vista da nova pena fixada, e tratando-se de réu tecnicamente primário, estabeleço o
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP.

2
– Quanto ao apelante Losivan
Rodrigues da Silva

Na
1ª fase
, mantenho a pena-base, no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima,
tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP).

Na
2ª fase
, ausentes agravantes ou atenuantes mantenho a pena intermediária no patamar mínimo.

Na
3ª fase
, ausentes causa de diminuição de pena. Entretanto, aplico a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, em razão do emprego de arma de fogo, elevando-a em 1/6 (um sexto), e tornando-a definitiva em

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, à razão mínima.

Em vista da nova pena fixada, e tratando-se de réu tecnicamente primário, estabeleço o
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP.

Ante o exposto:

REJEITO A PRELIMINAR
suscitada pelos apelantes
Gilberto, Deivid, Mario e Richard.

Em consonância com o parecer ministerial (Id. 12661318)
NEGO PROVIMENTO
, aos recursos dos apelantes
Gilberto, Deivid e Mário.

Por fim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos dos apelantes
Richard e Losivan
, fixando as penas nos termos acima delineados.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.